Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-97.2023.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002808-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEISSON RICARDO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 097.653.318-94 (APELANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (APELANTE), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (APELADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente incidente de remoção de inventariante proposto por herdeiro contra companheira do falecido, nomeada inventariante. O recorrente alegou má gestão patrimonial, ocultação e desvio de bens do espólio.

II. Questão em discussão

V
erificar se é cabível a interposição de apelação contra decisão que resolve incidente de remoção de inventariante, formalmente lançada como sentença, mas sem extinguir o processo principal.

III. Razões de decidir

O pedido de remoção do inventariante tem natureza incidental, nos termos do art. 623,
p.u
., do CPC, sendo sua resolução caracterizada como decisão interlocutória, conforme art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

A decisão interlocutória deve ser impugnada por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015,
p.u
.), não sendo cabível a apelação.

O erro na escolha da via recursal foi grosseiro, não havendo dúvida objetiva sobre o recurso cabível, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que resolve incidente de remoção de inventariante possui natureza interlocutória, ainda que registrada como sentença.

Não se admite apelação em tais hipóteses, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015,
p.u
., do CPC.

A interposição de apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante
julgado improcedente.

O apelante alega
que a inventariante, companheira em união estável
do
de cujos
, teria praticado atos que justificariam sua remoção, nos termos do art. 622 do
CPC.

Afirma que houve
transferência de valores vultosos da conta bancária do falecido para sua conta pessoal
no montante de
R$ 170.000,00
.

Diz que a apelada realizou
alienação não autorizada de mais de 100 semoventes pertencentes ao espólio
.

Sustenta que

as omissões desses fatos nas declarações iniciais do inventário caracteriza
má gestão,
ocultação e desvio de bens.

Requerem a remoção da apelada como inventariante e a nomeação do apelante
Gleisson
Ricardo dos Reis Capistrano.

Intimada, a apelada não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes propuseram incidente de remoção de inventariante contra a apelada, que vivia em união estável com o pai deles (de cujus).

Embora intitulada como “
A
ção”, a pretensão reveste-se de natureza incidental
,
conforme previsto no art. 623, parágrafo único, do
CPC.

Portanto
,
apesar
de constar como sentença,
o
decisium
impugnad
o
não extingue o
I
nventário (autos n. 1001626-76.2023.8.11.0025), razão pela qual deve ser tratad
o
como decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

Consequentemente, o instrumento adequado para impugnação seria o
A
gravo,
nos termos

d
o art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Além disso,
n
ão se aplica, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal, já que não se configuram os pressupostos exigidos: inexistência de erro grosseiro e presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga o incidente de remoção do inventariante tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC).

Ingressar com Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante configura erro grosseiro, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade, que exige, além desse requisito, que haja concomitantemente dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (entendimento do STJ). (N.U 1002772-79.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2021,
publicado
no DJE 26/08/2021)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRONUNCIAMENTO CLASSIFICADO COMO SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTEÚDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em virtude de o pronunciamento judicial ter sido registrado e lançado como sentença no sistema eletrônico, que mencionou expressamente o art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) definir se o pronunciamento judicial proferido no incidente de remoção de inventariante, ainda que formalmente registrado como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória; e (
ii
) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra esse pronunciamento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à luz da interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificação jurídica dos atos
processuais deve se basear no conteúdo e nos efeitos que produzem, e não na denominação atribuída pelo sistema eletrônico ou pela forma utilizada pelo juízo de origem.

4. O pronunciamento judicial em questão resolve matéria incidental, sem extinguir o processo principal, o que lhe confere natureza de decisão interlocutória.

5. Conforme entendimento consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC nas hipóteses em que a recorribilidade imediata se revele indispensável para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso de inventário. Ainda que a decisão tenha sido proferida em incidente de remoção de inventariante, sua estreita vinculação com o inventário justifica a aplicação da norma. 7. A gravidade das alegações formuladas no pedido de remoção da inventariante, não acolhidas pelo juízo de origem, justifica a mitigação do rol taxativo e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita pedido de remoção de inventariante possui natureza interlocutória, ainda que formalmente qualificada e registrada como sentença. 2. Admite-se agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com mitigação do rol taxativo, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.

(N.U 1015105-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
publicado
no DJE 25/06/2025)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025